Tribunal: STF
Processo: AI 466370
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBIDA DE EXTRAORDINÁRIO.
   Incumbe ao relator do agravo de instrumento apreciá-lo,
   conhecendo-o ou não conhecendo, provendo ou desprovendo (artigo
   544 e 545 do Código de Processo Civil).
        RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é
   meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob
   o ângulo estritamente legal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.